Tribunal: TJMT
Processo: 1031054-94.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031054-94.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), LAERTE CORREA MILITAO - CPF: 022.339.751-20 (APELADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE
CRÉDITO CONSIGNADO
– INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO REJEITADA – MÉRITO - CONTRATO ASSINADO E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS - COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS –
RECURSO PROVIDO.

Na
discussão que versa sobre empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, cujo valor mínimo da fatura vem sendo debitado mensalmente na aposentadoria do Apelado, e o holerite demonstra a dedução no mês de maio/2019, se a ação foi ajuizada em julho/2019, não há falar em prescrição.
Prejudicial rejeitada.

Não ocorre nulidade da sentença se o Juiz
a quo
oportunizou novo prazo para interposição de recurso para ambas as partes.
Preliminar rejeitada.

Se o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado está assinado pelo Apelado, este tomou ciência de todos os seus termos, e utilizou o limite de crédito por meio de saques, não há falar em modulação para a empréstimo consignado, muito menos redução dos juros remuneratórios contratados.

No que tange o pedido de indenização por danos morais, não ficou demonstrada pela parte autora a confluência dos pressupostos legais para a condenação da Instituição Bancária. Pedidos iniciais improcedentes.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1031054-94.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BMG S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência De Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada
movida por
LAERTE CORREA MILITÃO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos e:

i.

Declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito, transmutando-o para empréstimo consignado;

ii.

Sobre o valor de R$ 1.857,00 em 05/2011, a taxa média de juros de 2,06% a.m.; sobre o valor de R$ 330,10 em 03/2012, a taxa média de juros de 1,97% a.m.; sobre o valor de R$ 963,00 em 07/2012, a taxa média de juros de 1,79% a.m.; sobre o valor de R$ 172,60 em 10/2012, a taxa média de juros de 1,74% a.m.; sobre o valor de R$ 121,80 em 02/2013, a taxa média de juros de 1,73% a.m.; sobre o valor de R$ 547,20 em 07/2013, a taxa média de juros de 1,70% a.m.; sobre o valor de R$ 214,70 em 09/2013, a taxa média de juros de 1,68% a.m.; sobre o valor de R$ 498,90 e R$178,80, em 02/2014, a taxa média de juros de 1,74% a.m.; sobre o valor de R$ 176,59 em 03/2014, a taxa média de juros de 1,76% a.m.; sobre o valor de R$ 3.436,00 em 12/2014, a taxa média de juros de 1,81% a.m.; sobre o valor de R$ 190,68, em 09/2015, a taxa média de juros de 1,94% a.m.; sobre o valor de R$ 71,00 em 01/2016, a taxa média de juros de 2,00% a.m.; sobre o valor de R$ 57,00 em 04/2016, a taxa média de juros de 2,06% a.m.; e sobre o valor de R$ 73,00 em 11/2016, a taxa média de juros de 2,05% a.m., sendo em todas as operações considerado o prazo de 60 meses;

iii.

Condenou o réu à devolução em dobro do que foi pago a maior, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computados da citação e correção monetária pelo INPC, contada de cada contratação, devendo ser observado quando da liquidação de sentença os estornos contidos na fatura ID.23691410 pag.13, no ano de 2018 (R$121,80; R$176,59; R$178,80; R$214,70; R$498,90 e R$547,20);

iv.

Condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computados da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ);

v.

Confirmou a tutela de urgência concedida.

Ao final, condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, o Banco Apelante alegou, preliminarmente, o decurso do prazo prescricional de 03 (três) anos para a pretensão de reparação civil, posto que o contrato foi firmado em 21.08.2009 e a ação distribuída em 15.07.2019.

Aduziu cerceamento de defesa, visto que a sentença não foi publicada no DJE, causando-lhe inequívoco prejuízo, eis que lhe foi negado o direito de defesa. Desse modo, pugna pela nulidade de todos os atos praticados após a prolação da sentença.

No mérito, asseverou que o Apelado contratou o cartão de crédito consignado, cujo pacto possui cláusula expressa de desconto da parcela mínima da fatura nos proventos de aposentadoria.

Sustentou, ainda, que o Apelado tinha ciência de que os saques em espécie ensejariam cobrança de juros remuneratórios, não havendo qualquer traço de abusividade nisso. Assegurou que o Apelado realizou saque, conforme comprovante de transferência eletrônica que instrui a contestação, de maneira que é devido o pagamento do valor sacado, acrescido do encargo da normalidade, o qual sustenta estar dentro da média publicada pelo Bacen.

Forte nesses argumentos, a Instituição Bancária pugnou pela reforma da sentença no capítulo que versa sobre a modulação do tipo de contrato aderido, a redução da taxa dos juros remuneratórios, não havendo que falar em repetição do indébito, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no ID. 104377351.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de outubro de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021